Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Configurada omissão do acórdão quanto à análise do pedido para inverter a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na decisão agravada: pelo acordão embargado, reformada a decisão para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, deve ser acolhido o pedido dos agravantes para afastar a condenação ao pagamento dos honorários em favor da Fazenda Pública.
2. Não cabe inversão da sucumbência, tendo em vista que, se a impugnação ao cumprimento de sentença é rejeitada, não há fixação de novos honorários, devendo o executado arcar somente com os honorários decorrentes da deflagração do cumprimento de sentença, consoante dispõe a Súmula 519 do STJ: “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”
3. Embargos de declaração providos com efeitos modificativos para sanar omissão.